Tribunal: TJMT
Processo: 1012078-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012078-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LINCOLN RAMOS DURAES - ME - CNPJ: 74.430.950/0001-92 (APELANTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LINCOLN RAMOS DURAES - ME - CNPJ: 74.430.950/0001-92 (APELADO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE LINCOLN RAMOS DURAES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE “KWH RECUPERADOS” FUNDADA EM TOI UNILATERAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). PESSOA JURÍDICA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença que declarou a inexistência de débitos de consumo de energia elétrica, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e fixou honorários advocatícios em 15% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a interrupção de fornecimento de energia elétrica a pessoa jurídica geram indenização por dano moral, e se o valor arbitrado é adequado; e (ii) analisar a aplicação da multa por descumprimento da liminar que determinara a exclusão da negativação.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de “kWh recuperados” fundada em TOI unilateral afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando prática abusiva (CDC).

4. A inscrição indevida em cadastros restritivos e a interrupção do fornecimento de energia caracterizam dano moral presumido (Súmulas 227 e 475 do STJ), aplicável também à pessoa jurídica.

5. O valor da indenização (R$ 10.000,00) revela-se proporcional e adequado, em consonância com precedentes desta Corte.

6. O descumprimento da ordem judicial de exclusão da negativação justifica a imposição da multa fixada em tutela de urgência, no valor de R$ 2.000,00, a fim de assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da concessionária desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido, apenas para impor a multa pelo descumprimento da tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a interrupção de fornecimento de energia elétrica configuram dano moral presumido, inclusive para pessoa jurídica. 2. É cabível a imposição de multa por descumprimento de decisão liminar que determinou a exclusão da negativação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 405; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; CDC, arts. 6o, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 227 e 475; STJ, AgInt no AREsp no 2.634.490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e LINCOLN RAMOS DURAES – ME.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Dano Moral, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de: 1 – CONFIRMAR a tutela de urgência deferida nos autos; e 2 – CONDENAR a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação (artigo 405 do CC). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil. CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2o, do art. 85).

Em suas razões recursais, a ENERGISA sustenta a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que, por se tratar de pessoa jurídica, seria necessária a comprovação de efetivo prejuízo à honra objetiva da empresa autora, o que não teria ocorrido no caso. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais), por entender que o valor fixado é excessivo e desproporcional.

Por sua vez, em recurso adesivo, LINCOLN RAMOS DURAES - ME requer a reforma da sentença para que seja aplicada a multa pelo descumprimento reiterado da liminar, conforme previsto na decisão que deferiu a tutela de urgência, bem como a majoração do valor da indenização por danos morais, considerando a gravidade da conduta da requerida, que manteve a negativação mesmo após a concessão da liminar, além dos transtornos causados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica e retirada do padrão.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id. 295912968 e id.295912973), rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e LINCOLN RAMOS DURAES – ME.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Dano Moral, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de: 1 – CONFIRMAR a tutela de urgência deferida nos autos; e 2 – CONDENAR a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação (artigo 405 do CC). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil. CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2o, do art. 85).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA ENERGISA

A controvérsia central do recurso da ENERGISA reside na existência ou não de dano moral indenizável e, subsidiariamente, na adequação do quantum fixado na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme já reconhecido na sentença e não impugnado pela apelante.

No caso em análise, restou incontroverso que a apelante realizou cobranças indevidas a título de "kWhs recuperados", referentes aos meses de setembro de 2017 a março de 2019, no valor total de R$ 5.119,11 (cinco mil, cento e dezenove reais e onze centavos), com base em Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborados unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Também ficou demonstrado que, em razão dessas cobranças indevidas, a apelante inscreveu o nome da empresa apelada nos órgãos de proteção ao crédito, além de ter interrompido o fornecimento de energia elétrica e retirado o padrão da unidade consumidora.

Quanto à alegação de que a pessoa jurídica não faz jus à indenização por danos morais sem a comprovação de efetivo prejuízo à sua honra objetiva, é certo que, nos termos da Súmula 227 do STJ, "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Contudo, diferentemente da pessoa física, para a qual o dano moral pode ser presumido (in re ipsa) em determinadas situações, a pessoa jurídica deve demonstrar a efetiva lesão à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros.

No entanto, a jurisprudência do STJ tem reconhecido que, em casos de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, o dano moral é presumido tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, dispensando-se a prova do efetivo prejuízo. Nesse sentido:

"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

No caso em tela, além da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a retirada do padrão da unidade consumidora, o que certamente acarretou transtornos significativos à atividade empresarial da apelada, afetando sua credibilidade perante clientes e fornecedores.

Ademais, conforme destacado na sentença, a apelante manteve a negativação mesmo após a concessão da tutela de urgência, demonstrando descaso com a determinação judicial e agravando ainda mais os prejuízos sofridos pela empresa apelada.

Portanto, no caso concreto, restou configurado o dano moral indenizável, não merecendo acolhimento a pretensão da apelante de afastamento da condenação.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta da apelante, o porte econômico das partes e os transtornos causados à empresa apelada.

A quantia não se revela excessiva a ponto de configurar enriquecimento sem causa, nem irrisória a ponto de não cumprir sua função pedagógica e compensatória, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes.

Assim,
nego provimento
ao recurso de apelação da ENERGISA.

DO RECURSO ADESIVO DE LINCOLN RAMOS DURAES - ME

O recurso adesivo da empresa autora contém dois pedidos: a) aplicação da multa pelo descumprimento da liminar; e b) majoração do valor da indenização por danos morais.

Quanto ao primeiro pedido, verifica-se que a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 295912894) determinou que a requerida retirasse o nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que poderia ser aumentada em caso de recalcitrância.

Conforme documentado nos autos (Num. 295912904 - Pág. 1, Num. 295912906 e Num. 295912907), a requerida, mesmo após ser intimada da decisão em 19/04/2022 (295912895), manteve a negativação do nome da autora, descumprindo reiteradamente a ordem judicial.

A sentença, embora tenha confirmado a tutela de urgência deferida, não se manifestou expressamente sobre a aplicação da multa pelo descumprimento, configurando omissão que merece ser sanada.

Considerando que a finalidade das astreintes é garantir a efetividade das decisões judiciais, coagindo o devedor ao cumprimento da obrigação, e tendo em vista o descumprimento reiterado da ordem judicial pela requerida, deve ser aplicada a multa fixada na decisão que concedeu a tutela de urgência, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que tange ao pedido de majoração da indenização por danos morais, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, conforme já exposto na análise do recurso da ENERGISA.

Embora a conduta da requerida tenha sido grave, especialmente pela manutenção da negativação mesmo após a concessão da liminar, o valor arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos pela empresa autora e para desestimular a requerida de praticar condutas semelhantes no futuro.

Assim, dou
parcial provimento ao recurso adesivo
apenas para determinar a aplicação da multa pelo descumprimento da liminar, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por LINCOLN RAMOS DURAES - ME, apenas para determinar a aplicação da multa pelo descumprimento da liminar, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela ENERGISA para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025